Tribunal: TJMT
Processo: 1017446-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017446-13.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 615.255.022-04 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA EVIDENCIADO - VÍCIO RECONHECIDO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Reconhecido o erro material, o mesmo deve ser corrigido.

Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovida contra o acórdão, sob o fundamento de que não foi juntada aos autos a ementa do voto vencedor, o qual desproveu o recurso para manter a sentença proferida em primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024